Tribunal: TJMT
Processo: 1022976-55.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022976-55.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDIVANIA TRAMS LUBIANA - CPF: 852.181.032-68 (APELANTE), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ALCIDES NOGUEIRA - CPF: 002.793.981-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA HELENA DE ALMEIDA MORAES - CPF: 800.722.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIONI ARTUR FERREIRA GOMES - CPF: 028.451.381-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.253.671-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUEL NUNES DA SILVA - CPF: 896.801.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. apelação criminal. restituição de bens apreendidos. veículo e celular. indícios de origem ilícita. interesse processual. indeferimento. recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu a restituição do veículo Hyundai HB20 Sedan, placa QLX 7H41, e do celular iPhone 13 Pro, dourado, visando sua restituição.

II.
Questão em discussão

Ausência de interesse processual na manutenção da apreensão dos bens da apelante.

III.
Razões de decidir

O art. 118 do CPP dispõe que as coisas apreendidas que ainda interessem ao processo não devem ser restituídas.

As investigações indicam que o marido da apelante estaria envolvido em esquema de lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas, utilizando terceiros para ocultar a origem ilícita dos bens.

Diante da necessidade de preservar os bens para eventual confisco ou prova na ação penal em curso, mostra-se prematura a restituição antes da prolação de sentença.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 118.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCR 0031833-93.2019.8.13.0693, Rel. Des. Catta Preta, j. 19/12/2019; TJMT, AP 1013191-40.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1022976-55.2024.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): EDIVANIA TRAMS LUBIANA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EDIVANIA TRAMS LUBIANA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE nº 1022976-55.2024.8.11.0003), que indeferiu a restituição de veículo [Hb20, sedan, placa QLX 7H41] e celular Iphone, 13 pro, apreendido em ação penal em face de Jesuel Nunes, preso preventivamente por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico, em concurso material - art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal - (PJe 1022976-55.2024.8.11.0003).

A apelante sustenta ser
a legítimo proprietário dos bens móveis e não haver mais interesse processual que justificasse a manutenção das apreensões
.

Requer o provimento para
“restituição dos bens apreendidos”

(ID 248505669).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 248505671).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Restituição de Coisa Apreendida. Decisão que indeferiu o pedido. Irresignação defensiva. Bens que interessam ao processo. Existência de indícios de que os objetos são produtos ou utilizados no crime. Inteligência do art. 118 do CPP. Pelo improvimento do recurso.”

(Domingos Savio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 267145781)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato do fato que culminou na apreensão do veículo e celular.

Vejamos.

Em 30.9.2023, os agentes policiais [
Xavier Costa e Deividi Santos de Freitas] prenderam, em flagrante,
Antonioni Arthur Ferreira Gomes transportando

507 kg (quinhentos e sete quilos) de cocaína, embalados
“em fardos verdes”
, no
caminhão marca Volvo, modelo FH500 6X4T, ano/modelo 2014/2015, cor branca, placa PJK9J69/MT e o reboque marca Volvo, modelo Noma SR3E27 CG, ano/modelo 2013/2013, cor cinza, placa NAE9I96/MT (ID 215439967)
, de propriedade de Jesuel Nunes Da Silva Transportes, esposo da apelante EDIVANIA TRAMS LUBIANA.

Durante as investigações sobre esse fato [tráfico de drogas],
“apurou-se que [...] Jesuel Nunes Da Silva”,

“em comunhão de ações e desígnios”
com outros agentes dissimulavam a utilização dos capitais provenientes do tráfico de drogas, ocultando a sua origem criminosa e adquirindo bens em nomes de terceiros (fls. 51).

Em 17.6.2024, realizada busca e apreensão na residência da apelante EDVANIA TRAMS LUBIANA e do seu esposo/réu JESUEL NUNES DA SILVA, foram apreendidos diversos bens, dentre eles o veículo HB2O SEDAN PLACA QLX 7H41 e um celular, Iphone, 13 pró.

Em 27.9.2024, o Juízo singular indeferiu a restituição nestes termos:

“[...]Conforme os documentos anexados aos autos n. 1002582-27.2024.8.11.0003, Jesuel, esposo da requerente, está sendo investigado por envolvimento em um esquema de tráfico interestadual, possuindo um patrimônio que, em tese, inclui os bens apreendidos, os quais teriam sido adquiridos com recursos oriundos do tráfico de drogas.

Ademais, os objetos foram apreendidos em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido no curso da investigação, instaurada com o objetivo de apurar crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, tendo sido ofertada denúncia nesse sentido. Diante dessas circunstâncias, revela-se prudente e adequado, à luz do art. 118 do Código de Processo Penal, aguardar eventual fase instrutória, reservando a análise deste pedido para o momento da prolação da sentença. Assim, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de restituição formulado pela requerente.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juiz de Direito – ID 248505658)

Pois bem.

Realmente, a apelante comprovou ser a proprietário Hb20, Sedan, placa QLX 7H41, e do celular Iphone, 13 pro,
conforme Certificado de Registro de Veículo (ID 248504199) e
“controle de venda”
da Loja Queiroz Cell.

O Juízo singular indeferiu a restituição por entender que os bens
“
apreendidos [...] teriam sido adquiridos com recursos oriundos do tráfico de drogas”
e por
“interessarem ao processo”
.

A apelante declarou ter recebido R$ 35.438,50 (trinta e cinco mil reais, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) no ano de 2021, conforme declaração de imposto de renda (ID. 248505651), a demonstrar, em juízo de aparência, incompatibilidade financeira para adquirir um veículo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais – fls. 44) e um Iphone Pró no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobretudo ao considerar a informação no
“controle de venda”
de que o celular foi pago à vista, em
“dinheiro”
.

Como bem pontuado pelo i. Promotor de Justiça,
“há sérios indícios de que os bens apreendidos na posse da Recorrente e de seu esposo JESUEL NUNES DA SILVA quando este foi

preso pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico
eram frutos e/ou utilizados no tráfico de drogas interestadual
.”
(Antonio Moreira da Silva, ID. 248505671).

Nesse quadro, não está demonstrada a desvinculação dos bens apreendidos com a lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas apurada na ação penal, motivo pelo qual reconhece-se, neste momento, o interesse processual sobre os bens apreendidos, sendo impertinente a restituição antes do esclarecimento sobre os fatos imputados.

Com efeito,

“a
s coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do
art. 118 do CPP
”
(TJMG; APCR 0031833-93.2019.8.13.0693; Três Corações; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Catta Preta; Julg. 19/12/2019; DJEMG 22/01/2020).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Havendo indícios de que o aparelho de telefone celular e a quantia em
dinheiro
apreendidos advém, em tese, da prática criminosa, as coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do art. 118 do CPP.”
(AP NU 1013191-40.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 26.2.2024)

Logo, conserva-se o indeferimento da restituição dos bens.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025